Tribunal: TJSP
Processo: 2187253-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Indaiatuba. Bloqueio de saldo em conta bancária. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e, na mesma ocasião, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$1.964,73 constrito em conta bancária. Irresignação da parte executada. Cabimento. Pedido de Justiça Gratuita formulado diretamente em Segunda Instância. Não conhecimento, sob pena de ofensa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Indaiatuba. Bloqueio de saldo em conta bancária. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e, na mesma ocasião, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$1.964,73 constrito em conta bancária. Irresignação da parte executada. Cabimento. Pedido de Justiça Gratuita formulado diretamente em Segunda Instância. Não conhecimento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Possibilidade de concessão da gratuidade apenas para a análise do presente recurso, devendo o d. Juízo de origem apreciar, oportunamente, o cabimento ou não do benefício. É impenhorável montante depositado em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Impenhorabilidade que, conforme entendimento fixado pelo E. STJ no julgamento do AREsp no 1.671.483-SP, foi estendida aos valores mantidos em contas bancárias de qualquer espécie, desde que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Precedentes desta C. 14a Câmara. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Aplicação, no caso dos autos, do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Súmula 106 inaplicável ao caso em exame. Exceção de pré-executividade acolhida Execução fiscal extinta, nos termos do art.487, II, do CPC, com a condenação da Municipalidade nos ônus de sucumbência. Recurso provido.